Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 8.105,00 (oito mil cento e cinco reais). 2.1. Mas isto não afasta possibilidade de se perquirir a efetiva situação econômica de requerente independente de ostentar vínculo empregatício, de dispor de outras fontes de renda que não salário ou similar. 2.2. Segundo os contracheques acostados aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 14.776,85, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.3. Por outro lado, não há indicação suficiente de excepcionalidade que justifique desconsiderar o referido teto, alegado que “arca sozinha com todas as despesas básicas de moradia, alimentação, vestuário e encargos dos imóveis, sem qualquer auxílio do Agravado”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.